Tribunal: TJSP
Processo: 2099682-25.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Modalidade recursal de caráter integrativo que não admite o mero inconformismo com o que foi decidido e bem fundamentado. Descabido invocar omissão para provocar a reapreciação do objeto do recurso, porquanto decididos todos os pontos controvertidos. Vício não configurado. Inadmissível pretensão de obter efeito infringente em face da inexistência

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Modalidade recursal de caráter integrativo que não admite o mero inconformismo com o que foi decidido e bem fundamentado. Descabido invocar omissão para provocar a reapreciação do objeto do recurso, porquanto decididos todos os pontos controvertidos. Vício não configurado. Inadmissível pretensão de obter efeito infringente em face da inexistência de quaisquer vícios intrínsecos no acórdão embargado. Embargos rejeitados.